Tribunal: TJSP
Processo: 1011968-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O autor perdeu seus documentos pessoais e terceiros utilizaram tais documentos para abrir conta corrente junto ao réu – Fraude que resultou em uma dívida de R$ 93.384,70 – Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O autor perdeu seus documentos pessoais e terceiros utilizaram tais documentos para abrir conta corrente junto ao réu – Fraude que resultou em uma dívida de R$ 93.384,70 – Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Não acolhimento – O nome do autor não foi negativado – Caso em que houve mero aborrecimento – Sentença mantida nessa parte.
- Irresignação com relação aos honorários advocatícios – Sentença que fixou a verba honorária em R$ 1.500,00 – Impossibilidade – Necessidade de aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do CPC – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011968-56.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUCIANO
INACIO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011968-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30642
2
Apelação Cível no 1011968-56.2019.8.26.0224
Apelante: Luciano Inacio de Andrade (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juíza: Natália Schier Hinckel
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
Voto 30642
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- O autor perdeu seus documentos pessoais e terceiros
utilizaram tais documentos para abrir conta corrente
junto ao réu Fraude que resultou em uma dívida de
R$ 93.384,70
Pedido de condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais
Não
acolhimento O nome do autor não foi negativado
Caso em que houve mero aborrecimento Sentença
mantida nessa parte.
- Irresignação com relação aos honorários advocatícios
Sentença que fixou a verba honorária em R$
1.500,00 Impossibilidade Necessidade de aplicação
do disposto no art. 85, § 2o, do CPC
Sentença
reformada nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
133/136) que julgou parcialmente procedente a “ação declaratória de
inexistência de débito e inexigibilidade de pagamento cumulada com
reparação de danos morais”1 ajuizada por Luciano Inacio de Andrade
em face de Banco Santander (Brasil) S/A, para declarar inexistente a
relação jurídica entre as partes no que concerne a abertura de conta
corrente ou concessão de crédito em nome do autor, bem como declarar
1 Valor da causa: R$ 186.769,40, em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE em
30/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011968-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30642
3
inexigível a dívida no valor de R$ 93.384,70 (noventa e três mil, trezentos
e oitenta e quatro reais e setenta centavos).
Em razão da sucumbência recíproca, cada
parte arcará com o pagamento de metade das custas e despesas
processuais, bem como com os honorários de seus patronos, fixados em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada a gratuidade de justiça
concedida ao autor.
Somente o autor apelou requerendo a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, bem
como a alteração dos honorários advocatícios, que não foram fixados de
acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso respondido.
É o relatório.
Consta da petição inicial que o autor
perdeu os seus documentos pessoais e, desde 2012, recebe cobranças e
ligações de bancos. Recentemente, o autor tomou conhecimento que
possui uma dívida junto ao réu, no valor de R$ 93.384,70, que não
reconhece. O autor dirigiu-se a uma agência do réu, onde obteve o
documento denominado “detalhe da posição do cliente”, que mostra que
é cliente do banco desde 27.06.2011 (agência 4770).
Na contestação, o banco defendeu a
legalidade do contrato, mas não juntou nenhum documento assinado pelo
autor.
No caso em tela, não há que se falar em
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais,
porque a fraude ocorrida não teve repercussões que ensejassem dano ao
autor. Não houve a inscrição do nome do autor no cadastro de
inadimplentes ou protesto de título.
Assim, deve ser mantida a improcedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011968-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30642
4
do pedido de indenização, como bem decidido pela MM. Juíza:
“Assim em relação ao pedido de dano
moral, levando-se em conta que não houve negativação em
nome do requerente, entendo que o aborrecimento por que
passou o não configura humilhação, constrangimento ou dor
moral a ser indenizada.
Saliente-se que meros percalços não
geram o dever de indenizar. No caso, não houve a perturbação
ou humilhação protegidas legalmente e aptas a gerar
indenização.
Não é outra a posição do C. Superior
Tribunal de Justiça: “só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,
interfira
intensamente
ao
comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral” (cf. REsp no 215.666-RJ, 4a T., Rel. Min.
César Asfor Rocha)”.
A r. sentença fixou a verba honorária em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
O artigo 85 do Código de Processo Civil
dispõe que: “Os honorários serão fixados, entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa”.
Neste passo, o recurso merece guarida
para que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com
parâmetros do dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011968-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30642
5
Considerando-se as circunstâncias da
causa, o trabalho desenvolvido pelo apelante, o tempo de duração da
demanda, o local da prestação dos serviços, e ainda o conteúdo
econômico da ação, de rigor a fixação da verba honorária em 10% sobre
o proveito econômico obtido
R$ 93.384,70, válido para as duas
instâncias, quantia que remunera condignamente o trabalho do
advogado.
A propósito, segue precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.

AUSÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES
PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85
do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o
valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado
por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais
fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites
e critérios previstos nos §§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-
se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos
pedidos deduzidos em reconvenção, não se tratando de
demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se impositiva a
majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.
4. Recurso especial provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011968-56.2019.8.26.0224 -Voto no 30642
6
(REsp 1731617/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA
4a Turma j. 17.04.2018 pub. DJe 15.05.2018).
Considerando-se que o artigo 85, § 14,
veda a compensação da verba honorária, que foi determinada na
sentença, o autor pagará honorários ao patrono do réu, fixados em 10%
sobre a indenização por danos morais não obtida pelo autor, observada a
gratuidade de justiça concedida. O réu pagará honorários ao patrono do
autor, fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso somente para alterar os honorários advocatícios.
MARINO NETO
Relator